Tribunal: TJMT
Processo: 0001716-06.2016.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001716-06.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNA MESSIAS DA SILVA - CPF: 029.417.961-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO JUNIOR GOMES CABRAL - CPF: 036.775.781-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ARTIGO 339,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DENÚNCIA FEITA COM RETRATAÇÃO -

PROVA QUE SE MOSTRA INSEGURA QUANTO AO DOLO – PARTICULARIDADE DOS FATOS – VIOLAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADA – IN DUBIO PRÓ REO – ABSOLVIÇÃO -

RECURSO PROVIDO.

A apelante ao ser ouvida pela autoridade policial civil, logo retificou e retratou-se, com argumentos que estremecem sua intenção de ofender a administração da Justiça. Devendo, nessas circunstâncias, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, julgando procedente o pedido lançado na exordial acusatória, condenou
WAGNA MESSIAS DA SILVA
, pela prática da conduta delitiva do artigo 339,
caput
, do Código Penal (denunciação caluniosa), imputando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por

01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos. (Id: 144620693 – pág. 225/227).

Em suas razões, pede a reforma da decisão de primeiro grau, para ver-se absolvida, em razão da ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, alegando a inexigibilidade de conduta diversa, como causa excludente. (Id: 144620693 – pág. 251/264)

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 144620693 – pág. 266/274).

Nesta instância, a ilustre Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 166741153)

“Sumário: Sentença penal condenatória – artigo 339, caput, do Código Penal (Denunciação caluniosa) – pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos – Irresignação defensiva – pedido de absolvição pelo crime de denunciação caluniosa por insuficiência de provas e, ainda, alegando a inexigibilidade de conduta diversa, como causa excludente – pretensão cabível – conjunto probatório insuficiente a calcar a condenação da ré – existência de indícios de prática da violência física – oitivas testemunhais e interrogatório da acusada, em ambas as fases da persecução penal, que não demonstram, indene de dúvidas, que a apelante dolosamente provocou a instauração de investigação policial imputando falsamente crime contra pessoa inocente – dúvida subsistente sobre a ocorrência do crime – arcabouço probatório frágil – não configuração da inexigibilidade de conduta diversa – aplicação do princípio in dubio pro reo – absolvição da acusada nos moldes do artigo 386, incisos II e VII do CPP – necessidade de reforma da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento
.
”

(
Sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, julgando procedente o pedido lançado na exordial acusatória, condenou
WAGNA MESSIAS DA SILVA
, pela prática da conduta delitiva do artigo 339,
caput
, do Código Penal (denunciação caluniosa), imputando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por

01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

A apelante busca sua absolvição
em razão da ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, alegando a inexigibilidade de conduta diversa, como causa excludente.

Narra a denúncia que em:

“...
Consta das inclusas peças de informação que no dia 23 de julho de 2016, por volta de 11h48min, na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, a denunciada WAGNA MESSIAS DA SILVA, com consciência e vontade, deu causa à instauração de investigação policial contra Celso Junior Gomes Cabral, imputando-lhe os crimes de lesão corporal e ameaça, de que o sabia inocente.

Ressai do caderno persecutório que no dia 23 de julho de 2016, por volta de 10h45min, os Soldados PM Elisvaldo Duarte e Adriano Coelho da Rocha receberam solicitação via 190 que comunicava a ocorrência de crime de violência doméstica no endereço da denunciada.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local, oportunidade em que a ora denunciada relatou que havia sido agredida por seu convivente Celso Junior Gomes Cabral e que este teria arremessado uma cadeira por duas vezes contra sua pessoa.

Extrai-se que a denunciada descreveu, na Delegacia de Polícia, a suposta lesão corporal e ameaça, em suas declarações, nos seguintes termos: “...QUE a discussão começou por motivo fútil, quando CELSO teria pegado uma cadeira de madeira e lhe atacado duas vezes provocando lesões'; QUE não é a primeira vez que isso acontece e que já teria registrado outro boletim de ocorrência...”.

Contudo, em depoimento no dia 25 de julho de 2016, na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, a vítima alterou completamente a versão dos acontecimentos, alegando que mentiu quando apontou o seu companheiro como o autor da mencionada infração penal, vez que não sofreu lesão corporal nem ameaças, afirmando que, em verdade, os fatos não aconteceram e que o denunciou à polícia falsamente porque estava nervosa.

Assim agindo, conclui-se que a denunciada WAGNA MESSIAS DA SILVA efetivamente deu causa à instauração de investigação policial contra a pessoa de Celso Junior Gomes Cabral, imputando-lhe a prática de lesão corporal e ameaça, de que sabia ser inocente.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WAGNA MESSIAS DA SILVA, como incurso nas disposições do artigo 339, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta preliminar (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenada...
”
(sic, Id. 144620693).

O artigo 339 do Código Penal dispõe:

“Denunciação caluniosa

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.” (sic)

Pois bem.

Para a configuração do crime de denunciação caluniosa, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) sujeito passivo determinado; b) imputação de crime, devendo ser o fato determinado; c) ciência da inocência do acusado.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...]

trata-se de crime complexo em sentido amplo, consistindo, em regra, da calunia e da conduta lícita de levar ao conhecimento da autoridade pública -
delegado
, juiz ou promotor - a prática de um crime e sua autoria. Portanto, se o agente imputa falsamente a alguém a prática de fato definido como crime, comete o delito de calúnia. Se transmite à autoridade o conhecimento de um fato criminoso e do seu autor, pratica conduta permitida expressamente pelo Código de Processo Penal (art. 5°, § 3°). Entretanto, a junção das duas situações (calúnia + comunicação à autoridade) faz nascer o delito de denunciação caluniosa, de ação pública incondicionada, porque está em jogo o interesse do Estado na administração da justiça.”
(Código Penal Comentado. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1075)

A respeito do elemento objetivo do crime, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“O crime de denunciação caluniosa tem como elemento objetivo do tipo a efetiva instauração de procedimento investigatório, seja em sede judicial, policial ou administrativa, e que tenha sido causada, provocada, motivada e/ou originada pelo denunciante, porquanto o seu objeto jurídico é, primeiramente, o interesse da justiça e, de forma secundária, a honra da pessoa eventualmente ofendida.”
(HC 115.935/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 21/05/2009, DJE 15/06/2009)

Por sua vez, o elemento subjetivo consiste no dolo direto, ou seja, a ciência da falsidade do fato criminoso atribuído à vítima da denunciação caluniosa.

Anoto entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

“No delito de denunciação caluniosa exige-se que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente. (Precedentes). Em relação à instauração de investigação ou processo judicial é que basta a ocorrência do dolo eventual.”
(HC 89.551/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 12/02/2008)

Dada a equidade e exatidão das provas e argumentos lançados no parecer emanado da douta Procuradoria geral de Justiça, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço vênia para usa-las como razão de decidir:

“
FASE INQUISITORIAL

Elisvaldo Duarte
(Policial Militar): “(...) QUE o condutor/depoente se encontra de serviço na 3a Cia PM, juntamente com o Sd PM DA ROCHA, atendendo ocorrência policial sobre VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, culminando com a prisão em flagrante delito de CELSON JÚNIOR, em virtude de lesionar e ameaçar de morte sua companheira WAGNA, nesta data, na residência do casal; QUE em decorrência dessa ação policial foi lavrada ocorrência policial, o BO 2016.228447, cujo teor ratifica na íntegra, qual seja: "A GU PM FOI SOLICITADA PELA VITIMA WAGNA A COMPARECER NA SUA RESIDÊNCIA ONDE A MESMA DISSE TER ACABADO DE SER AGREDIDA POR SEU COMPANHEIRO CELSO JUNIOR GOMES CABRAL. NO LOCAL A GU PM CONFIRMOU A VERACIDADE DO FATO. DIANTE DO EXPOSTO PELA VITIMA, ELA E O SUSPEITO FORAM ENCAMINHADOS A 3ª CIA PM PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NA CIA PM A VITIMA RELATOU QUE A DISCUSSÃO COMEÇOU POR MOTIVO FÚTIL. O SUSPEITO TERIA PEGADO UMA CADEIRA DE MADEIRA E LHE ATACADO DUAS VEZES PROVOCANDO LESÕES NO BRAÇO ESQUERDO (VERMELHIDÃO E ARRANHÃO), UM INCHAÇO NA CABEÇA (GALO) ARRANHÕES NO ANTEBRAÇO DIREITO, ARRANHÕES NAS COSTAS. A VÍTIMA RELATOU NÃO SER A PRIMEIRA VEZ QUE ISSO ACONTECE E QUE JÁ TERIA REGISTRADO OUTRO BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTRA O COMPANHEIRO. INCLUSIVE COM AUDIÊNCIA SOBRE O FATO MARCADA PARA O DIA 15/08/2016. A VITIMA RELATOU AINDA TEMER PELA SUA SEGURANÇA DEVIDO O HISTÓRICO DE AGRESSIVIDADE DO COMPANHEIRO. NO MOMENTO EM QUE A GU PM CHEGOU AO LOCAL A RESIDÊNCIA DO CASAL ESTAVA TODA REVIRADA. PROVIDÊNCIAS FOI CONFECCIONADO O B.O PM E ENCAMINHADO JUNTO COM OS ENVOLVIDOS A DEL. POL. CIVIL LOCAL, SENDO QUE A VITIMA POSSUÍA AS LESOES DESCRITAS NO CAMPO - NARRATIVA, O SUSPEITO NÃO POSSUÍA LESÃO CORPORAL. CB PM DUARTE - GRAD. DE DIA, SD PM DA ROCHA - MOTORISTA, SD PM JOSE MARCOS - RADIO OPERADOR."; (...)”. (ID: 144620693 – pág. 07/08)

Adriano Coelho da Rocha
(Policial Militar):

“(...) QUE o depoente também se encontra de serviço na 3a Cia PM, ocasião em que, nesta data, por volta das 11 h00, atendeu ocorrência policial versando sobre crime, em tese, de VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, auxiliando o Cb PM DUARTE a efetuar a prisão em flagrante de CELSO JÚNIOR GOMES CABRAL; QUE a guarnição PM foi solicitada pela vítima WAGNA para atender supostas agressões sofridas de seu companheiro, nesta data, na residência do casal; QUE ali chegando constaram a vítima lesionada, ou seja, alegou que começaram uma discussão por motivo fútil, ocasião em que CELSO pegou uma cadeira de madeira e a agrediu com este móvel, causando-lhe lesões no braço esquerdo (vermelhidão e escoriações), inchado na cabeça e escoriações no antebraço direito, também escoriações nas costas; QUE, declinou ainda que já houve, anteriormente, registro de ocorrência de violência doméstica, inclusive com audiência marcada para 15/08/2016, temendo pela sua segurança devido à agressividade do companheiro, alegando que irá sair de casa e não querer a aproximação do conduzido, sendo orientada a requerer as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha; QUE foi constata que a casa se encontrava muito bagunçada, sendo assim dada voz de prisão em flagrante ao conduzido e apresentado a Autoridade Policial; (...)”. (ID: 144620693 – pág. 09/10)

Wagna Messias da Silva:
“(...) QUE a vítima relata que convive há 01 (um) ano com CELSO, tendo já vivido separada dele por um período, devido à violência doméstica sofrida, inclusive com prisão em flagrante do mesmo; QUE reatou o relacionamento com CELSO tão logo o mesmo saíra da cadeia, mas ele não mais praticou violência doméstica; QUE da outra vez não fora agredida, pois ele, naquele dia, ficou furioso e queimou uma geladeira, motocicleta, notebook, televisão, etc; QUE nesta data, na parte da manhã, tentou dialogar com CELSO, perguntando a ele sobre algumas amizades de má índoles, foi quando ele não gostou e jogou uma cadeira de madeira contra a vítima, atingindo-a nos dois braços, pegando novamente a cadeira e batendo na cabeça da vítima, causando-lhe inchaço; QUE sofreu escoriações visíveis nos braços, estando ainda inchada a sua cabeça; QUE em momento algum partiu para agressão contra CELSO, até porque ele é muito forte, sendo mentira a versão dele aos policiais militares de que a vítima teria se apossado de uma faca e partido para cima do mesmo; QUE depois de agredida, foi para fora da casa e ligou aos policiais militares, que se fizeram presentes no local e efetuaram a prisão em flagrante de CELSO; QUE quando agredida, tendo caído ao chão, CELSO a ameaçou dizendo: VOU TE MATAR; QUE ele ainda se apossara de uma faca e partiu para cima da vítima, mas logo parou, quando a vítima gritou por socorro; QUE deseja representar criminalmente contra CELSO pelo crime de AMEAÇA, bem como deseja medidas protetivas de urgência, que serão elencadas no pedido respectivo; (...)”. (ID: 144620693 – pág. 11/12).

O então suspeito
Celso Junior
foi interrogado perante a autoridade policial, no mesmo dia da colheita dos depoimentos retromencionados, a saber: em 23/07/2016, momento em que negou a prática de agressões física contra
WAGNA
na forma por ela relatada:

“(...) QUE não é verdadeira a imputação dos delitos acima à sua pessoa; QUE na verdade o interrogando e sua companheira se encontravam em casa, nesta manhã, ocasião em que ingeriram bebida alcoólica e sem mais ou menos, então sua companheira pegou uma faca e partiu para cima do interrogando; QUE o interrogando, para se defender, então pegou uma cadeia (sic) e arremessou contra sua companheira, atingindo-a e causando lesões na cabeça dela; QUE não mais agrediu a partir daí; QUE também não a ameaçou de morte; QUE não é verdade que o interrogando pegara a faca, tê-la ameaçado de morte e partido para cima da sua companheira com uma cadeira, para agredi-la; QUE não sabe o porquê de ter sido agredido e sua companheira alegar que o interrogando a agredira; QUE neste ato a Autoridade Policial deixa de arbitrar fiança criminal ao interrogando, em virtude de não caimento, nos termos do art. 313, III e art. 324, IV, ambos do CPP (requisitos da prisão preventiva), haja vista o fato de a vítima ter solicitado as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; (...)”. (ID: 144620693 – pág. 17/19)

Ocorre que 02 (dois) dias depois do registro da ocorrência policial e das declarações prestadas acima, isto é, em 25/07/2016,
WAGNA
comparece na delegacia de Polícia para se retratar, sustentando que mentiu sobre os referidos fatos, sendo ouvida, então, já na condição de interroganda:

“(...) QUE com relação aos fatos em apuração, a interroganda alega que mentiu acerca dos fatos narrados na Polícia Militar, como registro do BO e prisão em flagrante de CELSO JÚNIOR; QUE na verdade o casal tinha chegado da Danceteria Porteira do Sul, onde ambos haviam ingerido bebida alcoólica; QUE naquela manhã, então viu CESO (sic) JÚNIOR fumando um cigarro, dando-lhe uma bronca, foi quando ele saiu resmungando e acredita que ouviu o mesmo lhe xingar; QUE não se recorda das palavras injuriosas, foi quando perdeu a cabeça e pegou uma faca, partindo para cima de CELSO JÚNIOR, dizendo: NUNCA MAIS VOCÊ VAI ME XINGAR NA VIDA; QUE CELSO JÚNIOR quando a viu com a faca, então pegou uma cadeira e jogou na interroganda, para se defender; QUE com isso a cadeira atingiu sua cabeça, causando lesões; QUE com relação as outras lesões apresentadas, a interroganda alega que o [texto suprimido no documento] quando vinham da Danceteria Porteira do Sul,que não foram provocadas por CELSO JÚNIOR; QUE está arrependida do que causou a CELSO JÚNIOR e por isso resolveu falar a verdade; QUE a interroganda alega que não irá realizar o exame de corpo de delito (lesão corporal) no IML de Cáceres MT, pois foi a causadora de tudo; (...)”. (ID: 144620693 – pág. 34/36)

A partir desse contexto foi oferecida denúncia contra WAGNA MESSIAS pelo delito tipificado pelo artigo 339 do Código Penal (Denunciação Caluniosa).

Durante a fase de instrução judicial foram ouvidas as testemunhas policiais
: Elisvaldo Duarte e Hélio Aparecido
, que atuaram na apuração dos fatos em apreço, bem como a vítima neste caso:
Celso Junior
, oportunidade em que declararam o seguinte:

Elisvaldo Duarte (Policial Militar)

“(...) PROMOTORA: (leitura da denúncia), o que que o senhor pode relatar sobre esse fato, o senhor atendeu a ocorrência da Wagna? Como que foi?

TESTEMUNHA: (acenando com a cabeça que sim), correto, ela ligou lá né e passou a situação da ocorrência, deslocamos até a residência do casal e devido ela ter relatado que foi agredida por ele, fizemos a ocorrência e encaminhamos para a polícia militar em seguida para a polícia civil e fizemos o boletim de ocorrência contra ele devido o relato dela ter falado que ele tinha agredido ela.

PROMOTORA: o senhor se recorda se na época deu para perceber alguma lesão aparente que o senhor pode falar?

TESTEMUNHA: parece que tinha alguns sinais sim, pouco, não sei se foi provocado por ela ou se foi por ele, mas tinha.

PROMOTORA: e ela estava na ocasião em que (fala não identificada).

TESTEMUNHA: estava um pouco nervosa, meio chorando.

PROMOTORA: o senhor se recorda dela ter tido que o celso teria agredido ela com uma cadeira de madeira?

TESTEMUNHA: eu não me recordo, só recordo que na casa parece que estava, quando eu entrei na casa lá eles tinham quebrado algumas coisas dentro da casa parece.

PROMOTORA: o senhor teve conhecimento se dois dias após desse fato a Wagna foi na delegacia e mudou a versão, falou que ela teria denunciado ele falsamente porque estava nervosa, ou isso aí o senhor não viu?

TESTEMUNHA: Não, não (inaudível)

PROMOTORA: tá bom obrigada.

DEFESA: sem perguntas. (...)”. (ID: 162046264)

Helio Aparecido (Policial Civil)

“(...) PROMOTORA: (leitura da denúncia).

TESTEMUNHA: me recordo que eu estava de plantão nessa data sim, a polícia militar efetuou a prisão em flagrante dele, foi feita a oitiva da vítima e ela alegou que teria sido agredida né fisicamente não lembro, uma discussão do casal e ele partido pra cima dela, agredindo e ameaçando, ele foi interrogado e negou que não foi nada disso na verdade foi ela que deu causa, acabou sendo preso, não sei se no período de flagrante ainda 10 dias, mas posteriormente ela compareceu na delegacia e informou que foi ela que na verdade deu causa a confusão, foi admoestar ele por causa de um cigarro né e ele não gostou, foi dar bronca né, e teria discutido com ela e xingado ela, não lembro o tipo de xingamento, não declinou assim corretamente, ela ficou mais brava ainda por causa disso ai e ela parece que teria pego uma faca e partido para cima dele e ele para se defender pegou uma cadeira e lançou contra ela, que ela relatou não tenho.

PROMOTORA: na segunda versão ela veio contar depois?

TESTEMUNHA: isso, só depois, não sei depois de quantos dias aí, mas ela compareceu.

PROMOTORA: e o senhor se recorda se no primeiro fato ela tinha marcas de lesão aparente?

TESTEMUNHA: eu não visualizei porque foi na cabeça né, ela falava que era a cabeça né, só que ela negou, negou a fazer o exame de corpo de delito.

PROMOTORA: ah, ela se recusou?

TESTEMUNHA: (acenando com a cabeça que sim) se recusou.

PROMOTORA: aí depois compareceu falando que.

TESTEMUNHA: falando, isso.

PROMOTORA: e ela falou nesse segundo momento que (fala não identificada).

TESTEMUNHA: o porque, ela omitiu, ela simplesmente imputou a ele no primeiro momento né, aí compareceu lá dizendo que foi ela que deu causa, o histórico dele ele era bem agressivo né, mas eu por ter, não é conhecimento, eu conheço ele converso com ele tranquilo né, comigo ele negou, das outras vezes realmente dava pra perceber que ele sempre agredia, o histórico dele naquele momento né, bebida e droga né, é de momento.

PROMOTORA: nas outras vezes que ele teria agredido ele confirmou?

TESTEMUNHA: mesmo que ele não confirmasse dava para perceber né, mas nesse dia estava meio estranho, mas acabou pela raiva da mulher ali acabou sendo preso, ela confirmando que teria lesão no histórico do boletim né e falou que era a cabeça, mas eu não olhei a cabeça dela

PROMOTORA: tá certo, obrigada, sem perguntas.

DEFESA: na segunda versão ela falou que ela deu causa, mas ela não negou que ele tivesse jogado a cadeira na cabeça dela?

TESTEMUNHA: não, ele pegou para se defender, falou que se defendeu né pra pegar.

DEFESA: mas ela continua afirmando que ele jogou a cadeira nela?

TESTEMUNHA: isso para se defender né, pegou a cadeira, ela partiu pra cima, ele.

DEFESA: ah, a única coisa que ela mudou foi que na primeira ela disse que ele deu causa a discussão.

TESTEMUNHA: isso.

DEFESA: e na segunda ela falou que ela que deu causa?

TESTEMUNHA: isso, deu bronca nele né.

DEFESA: mas ela não desmentiu que ele teria jogado a cadeira?

TESTEMUNHA: não.

DEFESA: tá, certo, obrigada. (...)”. (ID: 162046265)

Celso Júnior (vítima)

“(...) JUÍZA: (leitura da denúncia), o senhor pode contar por gentileza o que aconteceu?

VÍTIMA: isso, nós estávamos em casa bebendo, começamos a discutir aí eu acho que no momento da raiva ali ela quis me prejudicar dessa forma né, me acusando de ter feito as coisas, mas sendo que eu não fiz nada né, mas mesmo assim está tranquilo, não quero problema mais com ela, estou separado dela também, não tenho mais contato com ela.

PROMOTORA: consta aqui que ela nesse segundo fato ela falou que o senhor tinha jogado duas cadeiras nela, foi na delegacia e registrou isso, depois ela voltou lá e disse que não tinha acontecido. Não tinha acontecido mesmo, ela inventou para prejudicar o senhor?

VÍTIMA: então, isso não tinha acontecido né, no caso se tivesse acontecido duas cadeiradas poderia até matar uma pessoa né, no caso ela falou aquilo na hora da raiva para poder me prejudicar né, mas graças a Deus ela foi lá né e retirou, isso foi no momento da raiva que nós estávamos discutindo né.

PROMOTORA: ela estava com lesão?

VÍTIMA: não.

PROMOTORA: não?

TESTEMUNHA: não estava.

PROMOTORA: ela narrou que o senhor teria ameaçado ela também, o senhor tinha ameaçado ou não, ela também falou para prejudicar?

VÍTIMA: não, não ameacei também, não ameacei não, foi mais no momento da hora da raiva ali que nós discutimos.

PROMOTORA: foi uma discussão apenas verbal?

VÍTIMA: é, só verbais mesmo ali, mas só que ninguém ameaçou ninguém, eu não ameacei ela, nem ela não me ameaçou.

PROMOTORA: ela com raiva foi e registou esse fato contra o senhor?

VÍTIMA: é, ela foi a registrou né.

PROMOTORA: sem ter acontecido?

VÍTIMA: sem ter acontecido.

DEFESA: sem perguntas. (...)”. (ID: 162046263)

A acusada
WAGNA
foi interrogada perante a autoridade judicial, quando novamente retificou a sua versão, desta feita, afirmando que foi realmente agredida por Celso Júnior e que a retratação formalizada na fase inquisitorial foi realizada atendendo a pedido dos familiares dele:

“(...) JUÍZA: (qualificação e leitura da denúncia), são verdadeiras essas acusações aqui ou não Wagna?

ACUSADA: realmente ele me agrediu, eu “por causa da família dele, ele ficou preso” só que assim que tipo, que ele ficasse longe de mim, eu não sabia que ele ia ficar preso, aí no terceiro dia, no segundo dia a família dele foi lá em casa e pediu para mim ir lá retirar.

JUÍZA: então você foi lá na delegacia, então na segunda vez foi que você mentiu?

ACUSADA: foi.

JUÍZA: a primeira vez que você foi quando iniciou o inquérito, foi verdade, ele realmente te agrediu?

ACUSADA: me agrediu.

JUÍZA: e aí você foi retirar por que a família pediu?

ACUSADA: porque a família pediu.

JUÍZA: você sofreu algum tipo de pressão, ameaça? Ou eles só pediram e você foi lá voluntariamente retirar por causa do pedido?

ACUSADA: porque pediram mesmo.

JUÍZA: tem mais alguma coisa desse fato que eu não te perguntei que você queira falar ou é só isso mesmo.

ACUSADA: só isso mesmo.

PROMOTOR: a senhora declarou que mentiu lá na própria delegacia ou a senhora esperou virar processo e na audiência, para o juiz?

ACUSADA: foi na delegacia mesmo que isso aconteceu, três dias depois, lá ele ficou preso, depois de três dias eles foram lá e eu fui na delegacia mesmo.

PROMOTOR: que que a senhora informou na delegacia, falou “olha ele realmente me bateu, mas eu não quero que ele fique preso, quero retirar as medidas e tal”, a senhora disse que mentiu, que inventou as coisas, por que que a senhora fez isso?

ACUSADA: eu pedi, eu cheguei na delegacia e só pedi para eles retirarem, foi isso. Eles perguntaram se ele realmente me bateu e eu falei que ele tinha me batido, aí só perguntou se eu queria (fala não identificada) e eu falei que não.

PROMOTOR: que ia fazer o que?

ACUSADA: pra ele ir pra casa parece, eu falei que não, que queria tirar.

PROMOTOR: tá, mas a senhora prestou um segundo depoimento tá, onde a senhora alterou completamente alegando que mentiu quando apontou o seu companheiro como o autor da mencionada infração, a senhora não disse não. A senhora falou que não sofreu lesões, que não sofreu ameaças, que os fatos não aconteceram, que a senhora falou porque estava nervosa, nesse segundo depoimento a senhora disse que mentiu para a polícia, a senhora não disse assim “ah, eu não quero que ele saia, mas na verdade ele realmente me bateu”, foi ou não foi? É o que consta aqui.

ACUSADA: realmente a família dele estava pedindo muito para mim ir lá na delegacia, mas ele realmente me agrediu.

PROMOTOR: a senhora tem que dizer a verdade, porque a senhora mentir já levou a senhora a essa posição que a senhora está, então não adianta a senhora ficar aqui de novo querer fazer um circo.

ACUSADA: eu não vou mentir, ele realmente me agrediu, aí eu fui lá.

PROMOTOR: tá. Mas daí a senhora fez a denúncia verdadeira então inicialmente, mas depois a senhora voltou e disse expressamente que havia mentido?

ACUSADA: é isso aí, foi o que eles pediram para mim fazer.

PROMOTOR: sem mais perguntas.

DEFESA: em algum momento lá na delegacia quem atendeu a senhora explicou que a senhora teria a possibilidade de pedir a retirada da medida protetiva mesmo sem desmentir os fatos, ou seja, mesmo sem inocentar ele, sem tentar inocentar, alguém falou isso para a senhora na delegacia?

ACUSADA: não.

DEFESA: não esclareceu?

ACUSADA: (acenando om a cabeça que não).

DEFESA: a senhora tinha consciência de que a senhora poderia chegar lá e falar a verdade “olha, realmente ele me bateu, mas eu não tenho interesse que ele permaneça preso, não quero medida protetiva, a gente vai voltar o relacionamento” alguém falou isso para a senhora?

ACUSADA: não.

DEFESA: sem mais excelência. (...)”.
(ID’s: 162046260/261)”

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, é possível perceber que ao tempo da comunicação do fato às autoridades policiais, a apelante estava inserida em um contexto de discussão e de violência familiar praticada pelo seu companheiro, porquanto demonstrado que teria arremessado uma cadeira, por duas vezes, em sua companheira.

Valendo lembrar que, de acordo com os autos, não se trata do único episódio envolvendo o casal.

Destarte, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que a acusação feita pela apelante
Wagna Messias da Silva
foi totalmente destituída de razão, deixando dúvidas quanto a inocência do seu companheiro quanto a violência, supostamente praticada.

Nesse sentido, a prova é claudicante no sentido do dolo, seja o indireto e eventual.

A apelante ao ser ouvida pela autoridade policial civil, logo retificou e retratou-se, com argumentos que estremecem sua intenção de ofender a administração da Justiça.

Assim, devo acompanhar o Parecer Ministerial, para julgar procedente a irresignação da recorrente e, portanto, provejo a apelação interposta.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
provejo o recurso de apelação criminal
, para absolver
WAGNA MESSIAS DA SILVA
da prática do crime de denunciação caluniosa, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023